Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-98.2005.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000873-98.2005.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADIL AUGUSTO TADIELLO DURLO - CPF: 142.827.550-91 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), RODRIGO GEAN DAL PIVA ZEZAK - CPF: 083.202.299-36 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQS AGRICOLAS MANTOVANI LTDA - CNPJ: 50.302.280/0001-60 (APELADO), GUSTAVO PEREZ ZAMPIERI - CPF: 081.432.538-64 (ADVOGADO), FREDERICO GUILHERME QUEIROZ MANTOVANI - CPF: 284.254.508-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ARTUR DINIZ (APELADO), RODRIGO BORGHETTI ZAMPIERI - CPF: 213.855.408-26 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FRANCA DE LIMA - CPF: 315.902.501-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), TANIA COLICHO CARVALHO (APELADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (APELADO), BEATRIZ MARIETA PFAFFMAN DINIZ (APELADO), RODRIGO OCTAVIO DE LIMA CARVALHO - CPF: 175.383.628-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESTELA ESTRELA PALMA DURLO (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ (APELADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ (APELADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MARIETA PFAFFMANN DINIZ - CPF: 258.996.408-04 (APELADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (APELADO), GIONEI MANTELLI - CPF: 047.596.109-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - CONTRADIÇÃO
-

AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESTELA
ESTRELA PALMA DURLO E ADIL AUGUSTO TADIELLO DURLO,
contra acórdão proferido no RAC no 0000873-98.2005-8.11.0000,
que manteve a sentença de improcedência da Ação Reivindicatória movida em desfavor d
a

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS MANTOVANI LTDA e OUTROS
.

Aduzem que o acórdão é contraditório, porque tratou a individualização do imóvel como requisito indispensável da ação reivindicatória
, no entanto, julgou improcedente o pedido pelo mérito,
caso em que a extinção deveria se dar sem exame do
mérito, por força do artigo
485,
IV, do CPC.

Argumentam que o acórdão reconheceu que os embargantes almejavam posse de terceiros
, isto é,
reconheceu a ilegiti
midade passiva ad causa
m, e mesmo assim julgou o mérito, o que também importa em contradição, porque é o caso de aplicar a extinção por carência de ação, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC.

Postulam sejam sanados os supostos vícios
, para atribuir efeitos infringentes e modificar o resultado do julgamento da ação para que seja extinta sem exame do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de contradição, pretendem revisitar e modificar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício
. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, verifica-se, sem dificuldade de compressão que a sentença julgou improcedentes os pedidos dos autores/embargantes, porque não comprovada a posse injusta dos requeridos sobre a área em questão
, considerando,
entre outros argumentos,
que
os títulos apresentados pelos apelantes não apresentam a respectiva correspondência no plano físico das porções de terras.

Nas razões de apelação, os apelantes/embargantes não se insurgiram acerca da extinção da ação com exame de mérito, não postularam
a
extin
ção da ação
sem exame do mérito,
ao revés, a todo tempo defenderam que seus imóveis estavam suficientemente demarcados, o que
teria sido
corroborado pelas testemunhas
e prova pericial e, ao final, postularam a procedência da
ação reivindicatória
.

A conduta se caracteriza por inovação recursal,
o que não se admite. Logo,
é
vedado alegar a existência de
contradição
no acórdão fundada em inovação recursal.

Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaraçãoé aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do
s
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024